Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. MENSAGENS DE WHATSAPP. LICITUDE DA PROVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERBAL. FORMA NÃO PREVISTA EM LEI. ARTIGO 107 DO CÓDIGO CIVIL. PRODUTO ENTREGUE. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Conforme entendimento deste e. Tribunal: “Não devem ser consideradas ilícitas, por indevida a aplicação de raciocínio inerente à produção de provas na esfera penal, a veiculação de conversas por meio de aplicativo (WhatsApp) como elemento que corrobora o fato constitutivo alegado, tratando-se de modalidade atípica de prova admitida pela legislação processual civil e com aptidão de influir eficazmente na convicção do julgador (art. 369 do CPC), cuja impugnação deve ocorrer de forma específica, e não genérica, nos limites estabelecidos no art. 436 do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1785508, 07144580620238070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023)
3. Na hipótese, o autor alega ter firmado contrato com representante da parte requerida para confecção de camisas customizadas. Sustenta que, embora tenha entregado os produtos, não recebeu o valor acordado.
4. As mensagens do WhatsApp mostram que ao ser informada sobre a dívida, a chefe da congregação não nega ter recebido o produto ou a existência do evento para o qual as camisetas foram destinadas (Arena Jovem)1. Além disso, ela identifica a pessoa que fez a encomenda como empregado da Igreja, indica o chefe dessa pessoa e afirma que vai resolver a situação (ID 63271338, págs. 5 e 6).
5. O artigo 107 do Código Civil dispõe que “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Nos contratos de prestação de serviço não se exige forma escrita ou qualquer outra formalidade especial, sobretudo quando se trata de pequenos serviços, cuja contratação se baseia na confiança e na presunção de sinceridade das partes celebrantes.
6. Diante desse cenário, é insuficiente para a afastar a responsabilidade da ré a alegação de que a presidente é a única pessoa responsável por firmar contratos. Se o serviço foi prestado e as camisetas foram entregues (ID 63271349) a informalidade ínsita ao contrato não serve para justificar o inadimplemento.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

_______________________________________________________________
1. https://www.behance.net/gallery/40435355/ARENA-JOVEM-SARA-NOSSA-TERRA